Tribunal: TJPA
Processo: 0815110-19.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815110-19.2017.8.14.0301

APELANTE: REDE ENERGIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, ENERGISA S/A

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA, EQUATORIAL ENERGIA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0815110-19.2017.8.14.0301

EMBARGANTE: REDE ENERGIA S.A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

ADVOGADO: RICARDO MARTINS AMOORIM

EMBARGADO: EQUATORIAL ENERGIA S/A

ADVOGADO: RENATA CAMPOS Y CAMPOS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA
:EMBARGOS

DE

DECLARAÇAO-INEXISTENCIA DE OMISSOES-NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE-NAO
CABIMENTO-RECURSO
REJEITADO, A decisão recorrida deixou bem evidenciados seus fundamentos. Os aclamatórios não se prestam à rediscussão do mérito recursal, apenas para correção das irregularidades estabelecidas no art. 1022 do CPC, o que não se viu na
hipótese.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0815110-19.2017.8.14.0301

EMBARGANTE: REDE ENERGIA S.A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

ADVOGADO: RICARDO MARTINS AMOORIM

EMBARGADO: EQUATORIAL ENERGIA S/A

ADVOGADO: RENATA CAMPOS Y CAMPOS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se na origem de ação anulatória proposta por CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A.-CELPA e EQUATORIAL ENERGIA S/A, em face de REDE ENERGIA S.A. e ENERGISA S.A., a qual foi proferida sentença (id n. 3936132), que julgou procedente o pedido declarando NULA a sentença arbitral, considerando o juízo de piso que 1) é o competente para julgar a demanda anulatória;2) afastou a decadência, considerando que o prazo para questionar judicialmente a possibilidade da ENERGISA poder ou não figurar no procedimento arbitral deu início quando da prolação da sentença de mérito da arbitragem; 3) considerou que a ENERGISA não celebrou o contrato com previsão de cláusula arbitral, de modo que esta não poderia figurar no polo ativo do procedimento arbitral; sendo, então a ENERGISA S.A. parte ilegítima para figurar no polo ativo da demanda arbitral, razão pela qual, nula a sentença arbitral também nesse ponto 4) considerou que a CELPA não participou do procedimento arbitral, sendo desrespeitado o contraditório e ampla defesa desta, bem como ressaltou que o credor tem o direito de receber exatamente aquilo que foi aprovado no Plano de Recuperação Judicial e não há nenhuma alteração no Quadro Geral de Credores da CELPA que transfira a titularidade do detentor do crédito ou que reconheça o direito da REDE ENERGIA em permanecer no lugar da PETROS ou BRASIL PLURAL, sendo certo que a sentença arbitral não possui esse alcance no processo de Recuperação Judicial, de modo que com fundamento no art. 33, combinado com 32, VllI, ambos da Lei 9307/96, DECLAROU A NULIDADE da sentença arbitral proferida no procedimento instituído pelo TERMO DE ARBITRAGEM n° 87/2015/SEC6,do Centro de Arbitragem e Mediação Brasil Canada.

Inconformadas, as Rés REDE ENERGIA S.A. e ENERGISA S.A. apelaram, almejando a reforma da sentença, de modo que esta C. Câmara, pelo Acórdão de (id n. 8736724), negou provimento ao recurso, mantendo a decisão proferida pelo juízo da 13a Vara Cível e Empresarial de Belém.

Vem agora as Rés opor embargos declaratórios alegando a existência de omissões no julgado, especificamente no tocante a competência, onde sustentam que as partes elegeram o Foro da Comarca de São Paulo, a soberania do Tribunal Arbitral, inexistência de atos de constrição ao patrimônio da Celpa, assim como requerendo a redução dos honorários sucumbenciais aplicados.

É O RELATÓRIO

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2025.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0815110-19.2017.8.14.0301

EMBARGANTE: REDE ENERGIA S.A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

ADVOGADO: RICARDO MARTINS AMOORIM

EMBARGADO: EQUATORIAL ENERGIA S/A

ADVOGADO: RENATA CAMPOS Y CAMPOS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço dos embargos e passo a sua análise.

De acordo com o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando no acórdão houver obscuridade, ou contradição, ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, ou ainda para corrigir erro material.

No caso concreto, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, pois não há quaisquer dos vícios acima apontados na r. decisão colegiada e tampouco erro material no julgado.

Consta da decisão:
“não há o que se falar em incompetência do juízo da recuperação judicial em

questão para julgar a ação anulatória contra sentença arbitral, cujo objeto diz respeito a contrato

que fora firmado nos autos da recuperação judicial da CELPA”.

Nesse sentido, o próprio plano de recuperação da CELPA prevê o seguinte:

13.Lei e Foro.

13.2 Eleição de Foro. Todas as controvérsias ou disputas que surgirem ou estiverem relacionadas

a este Plano serão resolvidas (i) pelo Juízo de Recuperação, até o encerramento do processo de

recuperação judicial; e (i) pelos juízos competentes no Brasil ou no exterior, conforme estabelecido

nos contratos originais firmados entre CELPA e os respectivos Credores, após o encerramento do

processo de recuperação judicial.

Outro ponto importante que atrai a competência para o juízo universal da recuperação judicial se refere ao fato de que a sentença arbitral trouxe implicação direta ao plano de recuperação judicial da CELPA, em razão da determinação para que se operasse a sub-rogação de créditos previsto no referido plano, o que representa uma medida coercitiva sobre o patrimônio da recuperanda, que ainda não teve seu encerramento transitado em julgado”.

Ainda
: "Contudo, uma possível sub-rogação de crédito, que se encontra previsto em um plano de

recuperação judicial, não deve ser acatada fora do juízo da recuperação, pois, somente o juízo da

recuperação poderia verificar tal possibilidade, considerando a fase em que se encontra o cumprimento do plano, privilegiado ainda o contraditório, o que não ocorreu na via percorrida

perante o juízo arbitral, considerando-se que nem a CELPA e nem o credor originário do crédito

que se pretende a sub-rogação se manifestaram naquele procedimento”.

Ou seja, a sentença arbitral, sem qualquer participação prévia da CELPA no procedimento arbitral, determinou a sub-rogação do crédito em questão
n
o seu respectivo plano de recuperação judicial, sem que fosse verificado o valor firmado no plano em relação ao crédito em questão, sem verificar se alguma quantia já foi destinada ao credor originário, sem a manifestação do credor originário e sem a devida manifestação da CELPA, sem observar as formalidades atinentes ao procedimento de recuperação judicial, sem observar a fase em que tal procedimento se encontra, inclusive, sem saber se ainda é possível tal pedido de habilitação de crédito e o modus operandi para tanto, atribuindo uma obrigação a CELPA para ser adimplida dentro do seu plano de recuperação judicial, o qual já se encontra em cumprimento
.

E finalmente
: "é incabível que a sentença arbitral alcance terceiro que nem mesmo participou da

demanda perante o juízo arbitral, seja na condição departe ou terceiro interessado, o que se

denota do que dispõe o art. 31 da Lei de Arbitragem:

Art. 31. A SENTENÇA ARBITRAL PRODUZ, ENTRE AS PARTES E SEUS SUCESSORES, os mesmos efeitos da sentença proferida pelos órgãos do Poder Judiciário e, sendo condenatória, constitui título executivo.

Neste diapasão verifica-se a nulidade da sentença arbitral final, fundamentada no que dispõe os artigos 32, VIII e art. 21, § 2° da Lei n. 9307/96.

Art. 32. E nula a sentença arbitral se:

VIII-forem desrespeitados os princípios de que trata o art. 21, § 2°, desta Lei.

Art. 21. A arbitragem obedecerá ao procedimento estabelecido pelas partes na convenção de arbitragem, que poderá reportar-se as regras de um órgão arbitral institucional ou entidade especializada, facultando-se, ainda, as partes delegar ao próprio arbitro, ou ao tribunal arbitral, regular o procedimento.

§ 2° Serão, sempre, respeitados no procedimento arbitral os princípios do contraditório, da igualdade das partes, da imparcialidade do arbitro e de seu livre convencimento.

Sendo assim, coaduno da sentença também neste ponto, considerando que é nula a sentença arbitral que determinou de pronto que a REDE ENERGIA S.A. se sub-rogasse ao crédito da PETROS na recuperação judicial da CELPA, pelos motivos e fundamentos aqui elucidados.

Outrossim, no que concerne aos honorários sucumbenciais, estes foram fixados nos termos do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

Os embargos de declaração se prestam a sanar os vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil e não a rediscutir o mérito recursal, de modo que eventual pretensão da parte nesse sentido deve ser buscada pelos meios adequados.

Nesse contexto, de acordo com o entendimento sedimentado no âmbito do C. Superior Tribunal de

Justiça,
"[...] Não há falar em omissão quando a decisão está clara e suficientemente

fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para

dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame". (Aglnt nos EDcl no REsp n.1.951.286/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, j. 05.06.2023)
(destaquei).

Quanto ao pretendido prequestionamento, dispõe o art. 1.025 do CPC:
"Consideram-se incluídos

no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que

os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere

existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade."

Pelo exposto, muito embora insistam as Embargantes que houve omissões no julgado, verifica-se que o Acórdão traz os motivos ensejadores da conclusão ali contida, sendo certo que a solução integral da controvérsia está suficientemente fundamentada, não caracteriza ofensa a qualquer dispositivo legal.

Posto isto, REJEITO os embargos de declaração, é como voto.

Belém, de de 2025.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 09/09/2025